Tribunal: TJDFT
Processo: 0711213-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR. ROUBO. CLÁUSULA LIMITADORA DE DIREITO. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais referentes à indenização securitária do valor do celular que teria sido roubado.
II. Em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de falha no dever de informação quanto às regras do seguro, uma vez que não lhe teria sido informada a existência de cláusula de carência para o recebimento do prêmio por ocasião da ocorrência do sinistro. Pugna pela reforma da sentença com julgamento de procedência do pedido.
III. O CDC estipula em seu art. 54, § 4o, que as cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser destacadas objetivando a sua imediata e fácil compreensão e que os contratos obrigarão os consumidores desde que tenham tomado ciência do seu conteúdo ou se redigidos de modo a facilitar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC).
IV. Na espécie, no contrato de seguro juntado aos autos pelo recorrente nota-se a presença de cláusula limitativa do contrato, que exclui a cobertura durante os 30 primeiros dias da contratação, nomeada como cláusula de carência, que possui significado de conhecimento popular. Portanto, infere-se que o consumidor foi cientificado satisfatoriamente acerca da limitação de cobertura, não havendo qualquer abusividade da referida cláusula, porquanto prevista de forma expressa e clara, o que impõe a manutenção da sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
VII. O recorrente arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 400,00, com a exigibilidade suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça, que ora se defere.
VIII. Acórdão elaborado em consonância com o artigo 46, da Lei 9.099/1995.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.